Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712510-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SABRINA SANTANA SEVERO em face de decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 34853872). Em suas razões (ID 34857235), sustenta que o decisum não apreciou as arguições de nulidade, bem como incorreu em contradição. Aduz, em síntese, não ter sido intimada da avaliação do imóvel ou do leilão, uma vez que as intimações foram entregues a terceira pessoa. Afirma ter sido emancipada em 31/08/2020, tornando inválidas as intimações recebidas por ANNA MAGDALENA. Acrescenta ter constituído seu procurador apenas em 14/03/2022, razão pela qual não há se falar em intimação via advogado. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Inicialmente, a obscuridade elencada no artigo 1.022 do CPC deve ser compreendida como da falta de clareza e de precisão do julgado, apta a impedir a compreensão do decidido. No caso dos autos, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido por não se fazerem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, imperativos para a concessão da liminar, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência de medida. In casu, a decisão analisou de forma clara e suficiente a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito invocado, nos seguintes termos: “Acrescenta-se ter ocorrido a hasta pública, com arrematação do imóvel, em 18/02/2022, conforme auto ID 116371875, pelo valor de R$ 193.452,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ademais, consoante já destacado na análise do AGI n. 0707677-05.2022.8.07.0000, o ajuizamento da ação de nulidade da escritura de inventário extrajudicial e partilha (Processo n. 0744019-46/2021) não tem o condão de obstar o direito do exequente, pois a dívida originária pertencia ao de cujus, e não aos herdeiros ou à meeira. Ademais, nos termos da manifestação do Ministério Público (ID 117775992, origem), a curatela provisória da genitora da agravante, também parte no processo de origem, foi fixada apenas em 14/12/2021 (ID 116182673), data posterior ao recebimento da intimação acerca da penhora e avaliação do imóvel, em 06/07/2021 (ID 96885907). Assim, em sede de cognição sumária, deixo de observar a plausibilidade do direito vindicado, devendo a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, momento em que poderá ser analisado o conjunto fático-probatório”. Tampouco se observa a alegada omissão quanto à nulidade suscitada, uma vez que o decisum tratou expressamente da entrega da intimação à genitora da embargante, conforme acima transcrito. A embargante sustenta, ainda, a ocorrência de contradição, pois o documento de ID 96885907 se refere à certidão em que o Oficial de Justiça afirma ter realizado a entrega da intimação a ANNA MAGDALENA, sua genitora. É cediço que a contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente, o que não se verifica na hipótese em epígrafe. Trata-se de análise realizada em sede de cognição sumária, em que a análise do conjunto fático-probatório é restrita, tendo a entrega da intimação nas mãos da genitora, também parte no processo, em 06/07/2021 – momento anterior à curatela, servido para afastar a plausibilidade das alegações da agravante, sem prejuízo de nova avaliação quando do julgamento do mérito recursal ou caso alteradas as circunstâncias fáticas. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator